Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725278-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: JUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do recorrente para demonstrar a admissibilidade, assim como facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada ou recolher o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção (ID 48415060). Consoante certidão de ID 49554989, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator